Tribunal: TJMT
Processo: 1037371-26.2022.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037371-26.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA SEVERO DE MEDEIROS - CPF: 439.278.402-97 (RECORRENTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), DANIELA ASSIS PONCIANO - CPF: 883.827.375-87 (ADVOGADO), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela Reclamante, ora Embargante, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido inicial e a condenou como litigante de má-fé, nos termos do voto do Relator.

A Embargante alega que a decisão embargada apresenta erro material, ao argumento de que é analfabeta e que o contrato apresentado não possui assinatura a rogo e nem a presença de duas testemunhas, contrariando o disposto na Súmula 35 da TRU/MT.

Ao final, requer o acolhimento do presente recurso, para que seja sanado o vício apontado.

O Embargado apresentou manifestação, conforme petição juntada no ID 176520682.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1037371-26.2022.8.11.0002

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande/MT

Embargante(s):

Maria Aparecida Severo de Medeiros

Embargada(s):

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema VI - Não Padronizado

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 a 28/09/2023 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão o alegado erro material, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

A Embargante alega que a decisão colegiada apresenta erro material sob o fundamento de que é analfabeta e o contrato apresentado em defesa não preenche os requisitos disposto no artigo 595 do CPC e na Súmula 35 da Turma Recursal dos Juizados Especiais, contudo constou expressamente no voto embargado que:

“2. Em que pese o contrato celebrado entre os litigantes não ter sido assinado a rogo e nem subscrito por duas testemunhas, ante a alegação autoral de ser analfabeta, verifico que foi formalizado via biometria facial da consumidora, mediante captura de retrato desta no ato da contratação, fato que demonstra que a contratação foi de acordo com a vontade da autora.

3. Somado a biometria facial, observo que foram juntadas as faturas do cartão, nas quais constam compras e alguns pagamentos realizados, fato que evidencia o consentimento da contratação e afasto o reconhecimento de vício na formalização do contrato.

4. Deve ser ressaltado que a autora assinou o instrumento de procuração aos seus patronos e também sua Carteira de Trabalho e Previdência Social, além disso, consta que sua profissão é atendente, bem como possui e-mail, que inclusive utiliza para impugnar dívida que diz não reconhecer, demonstrando que não é tão analfabeta que alega nas razões recursais.

5. Na petição inicial não alega em nenhum momento que é analfabeta, mudou sua versão nas razões recursais, contrariando a lógica, pois a que tudo consta não se trata de pessoa analfabeta”.

Portanto, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Assim, não vislumbro a existência do vício alegado no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém rejeito-os.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023